Tribunal: TJBA
Processo: 8005545-93.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005545-93.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAIME GREGORIO DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. COBERTURA DE TRATAMENTO. MENOR PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA. RELATÓRIO MÉDICO QUE PRESCREVE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. PRECEDENTE DES
T
E ÓRGÃO COLEGIADO.
SENTENÇA
REFORMADA APENAS PARA INCLUIR PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES PRESCRITOS PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ACOMPANHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA.
DEFENSORIA QUE INTEGRA O MESMO ENTE PÚBLICO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 –
C
onsta dos autos
prescrição médica expressa, oriunda do profissio
n
al capacitado a diagnosticar e determinar os meios terapêuticos que devem ser empregados na manutenção/recuperação da saúde do paciente. Não é do plano de saúde e muito menos do Magistrado a prerrogativa de prescrever ou valorar a prescrição médica adequada.

2 - O
próprio NAT JUS
d
estacou que
“
Cada criança com TEA apresenta necessidades individualizadas, que estão de acordo com a sua funcionalidade, sua dinâmica familiar e a quantidade de recursos que a comunidade oferece e, portanto,
necessita de uma avaliação terapêutica personalizada que permita o estabelecimento de um plano individualizado de intervenção
.”

3 -
C
onsiderando que inexiste nos autos informação de que os integrantes do NAT JUS tenham feito essa avaliação física do paciente, impõe-se acolher a conclusão técnica a que chegou o profissional de saúde que acompanha mais de perto o A
pel
ante, e que mais tem condição de estabelecer o plano de tratamento mais adequado para ele.

4
-
O artigo 6º, II da Lei Complementar estadual nº 26/2006, disciplina não ser aplicável às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

5
–
A ressalva posta no referido diploma legal, ou seja, exclusão dos honorários com relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta, refere-se exatamente à parte condenada que integra o próprio ente público que instituiu e organizou a Defensoria Pública, que é o caso dos autos.

6
- i
nobstante o STF, no julgamento da AR 1937, tenha reconhecido o direito de a Defensoria Pública da União receber a verba sucumbencial, mesmo estando em litígio com o próprio ente público do qual integra,
os efeitos da decisão restaram limitados às partes litigantes da demanda em destaque, além do fato de que os honorários ali discutidos se referiam à Defensoria Pública da União e não do Estado
.

7
- A questão, assim, ainda não está pacificada,
tanto é assim que ainda pende de julgamento o RE 1140005 RG/RJ, que foi afetado com Repercussão Geral, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, onde a discussão é exatamente se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que elas integram.

8
– RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8005545-93.2022.8.05.0141
,
oriundos do Juízo de Direito da
1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Jequié
, que
julgou parcialmente procedente o pedido da parte Autora
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência e Indenização por Danos Morais,

figurando como A
pelant
es
JAIME GREGÓRIO DOS SANTOS JÚNIOR e outros
e, como A
pel
ados,
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
EM PARTE
AO
RECURSO DE APELAÇÃO
,
pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA